Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000282-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PAULO SERGIO LOPES DA SILVA - CPF: 037.944.861-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JESUELSON DA GUIA CAMPOS - CPF: 715.314.761-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS COSTA LOPES - CPF: 062.043.991-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000282-09.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PAULO SERGIO LOPES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS (3), COM DEFENSORES DISTINTOS – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA PELO PROCURADOR DE UM DOS CORRÉUS – DESDOBRAMENTO DE INÚMEROS ATOS PROCESSUAIS E ELASTECIMENTO DO PROCEDIMENTO – DIVERSAS NOMEAÇÕES DE DEFENSORES – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação.”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000)

Inexiste excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000282-09.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PAULO SERGIO LOPES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO SERGIO LOPES DA SILVA, contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Códigos 162446 e 162921), que não iniciou a instrução criminal, nos autos da ação penal em que se apura o cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública sustenta que há excesso de prazo, sob a assertiva de que o paciente encontra-se preso desde 10.4.2020, sem designação de audiência de instrução e julgamento.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Solicitei informações complementares, as quais foram prestadas pelo juiz da causa.

A i. PGJ ratificou o parecer lançado no ID. 75306485.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia
9.4.2020
, os agentes policiais, após receberem denúncias anônimas de que o paciente PAULO SERGIO, mencionado como suposto membro do “Comando Vermelho”, estaria planejando o abastecendo de drogas na cidade, mandando, inclusive, pessoas buscarem entorpecentes em outra cidade,
“passaram a diligenciar, (...) e, em determinado momento, já no entroncamento com a MT 246”
, abordaram os corréus Maycon Douglas Costa Lopes e Josuelson da Guia Campos, numa motocicleta, e, com eles, encontraram 2 (duas) porções grandes de substância análoga à maconha, cujo peso totalizou 709g (setecentos e nove gramas), as quais seriam entregues, em tese, ao paciente PAULO SERGIO. Em continuidade às diligências, os policiais localizaram mais 21 (vinte e um) trouxinhas da mesma substância [peso total de 26 gramas] na residência do paciente.

No dia seguinte, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública,
dada a reiteração delitiva específica do paciente
, como destaca este trecho transcrito:

“[...] análise da autoria depende de instrução probatória e, para o momento, a informação trazida pelos policiais militares de que também foram encontradas substâncias entorpecente em posse dos indiciados Josuelson e de Paulo Sergio é o que basta. (...).

Depois, em análise aos antecedentes criminais que ora se juntam, verifica-se que o flagranteado Maycon Douglas Costa Lopes já responde em feito anterior pela suposta prática do delito em comento (Código Apolo n. 153131 da Comarca de Barra do Bugres/MT).

No que tange a Josuelson da Guia Campos, pode-se destacar, dentre a sua extensa folha de antecedentes criminais, executivos de pena nas Comarcas de Arenápolis/MT (Cód. Apolo n. 54663) e Nortelândia/MT (Cód. Apolo n.10509) pelo crime de tráfico de drogas.

No mesmo passo, Paulo Sérgio Lopes da Silva possui executivo de pena também pela prática do crime de tráfico de drogas, na Comarca de Barra do Bugres/MT Apolo n. 20000393).

É lógico que os flagranteados são protegidos pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. (...).”

Nas informações prestadas [inclusive nas complementares], o juiz da causa noticiou a atual tramitação do processo, bem como detalhou todas as diligências efetuadas [desde a prisão do paciente] e providências adotadas, justificando a morosidade do procedimento, nos seguintes termos:

“(...)
o paciente encontra-se segregada desde 10 de abril de 2020
(...). Em análise aos autos, verifica-se que o paciente e demais Corréus foram denunciados pela pratica dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 com as implicações da Lei 8.072/90.

Ademais,
oferecida a denúncia pelo Ministério Público em 18 de maio de 2020
, esta foi recebida por este Juízo, que determinou a notificação dos acusados nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006.

O paciente e o corréu Maycon Douglas Costa Lopes, devidamente notificados, apresentaram defesa prévia em 21 de julho de 2020
.

Em 09 de julho de 2020, o corréu Jesuelson da Guia Campos foi citado, momento em que informou possuir advogado constituído
.

Ainda, cumpre ressaltar que, buscando viabilizar o andamento processual da Ação Penal em comento, este Juízo
determinou a intimação o patrono do réu Jesuelson da Guia Campos foi, para que no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse a peça cabível, e, caso transcorrido o prazo sem a apresentação da peça cabível, desde já nomeou-se o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso
(...).

Não obstante, verifica-se que o advogado constituído pelo corréu Josuelson da Guia Campos, após intimações, não apresentou a peça defensiva do mesmo, ensejando o desdobramento de atos processuais – inclusive a nomeação do “Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), a fim de apresentar Defesa Prévia
” (...).”

“(...)
em que pese este Juízo ter nomeado o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), encaminhando os autos para manifestação – fls. 165/166, Data da Certidão de envio dos Autos: 27/01/2021 (Apolo Eletrônico), o mesmo juntou aos autos manifestação diversa do determinado por este Juízo – Data de Juntada da Manifestação nos Autos: 15/02/2021, gerando mais atraso à marcha processual
.

De forma que, em obediência ao princípio da duração razoável do processo e do contraditório e ampla defesa,
este Juízo nomeou a Defensoria Pública desta Comarca para apresentação da defesa prévia em favor do acusado Josuelson da Silva Campos, e, não havendo manifestação do defensor, desde já, foi nomeado o Doutor Josué Alves Nascimento– OAB/MT 20.466
, em decisão abaixo transcrita: (...).

Como se vê, o alegado excesso de prazo não merece prosperar, já que, como exposto,
a própria Defesa gerou o alegado atraso do trâmite processual, além disso, este Juízo vem tomando as diligências necessárias para a regular tramitação do feito, bem como para viabilizar a instrução processual penal, cujo eventual atraso é atribuível a, primeiramente, Defesa técnica do réu Jesuelson da Guia Campos, e em segundo plano, ao Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, isso porque, intimado para apresentar a defesa prévia em 27 de janeiro de 2021,
o Núcleo de Prática, em 15 de fevereiro de 2021, apresentou peça diversa, ensejando maiores desdobramento dos atos processuais
.

Ademais, cumpre registrar que,
para além das causas do atraso já apresentadas, concorre especialmente para o atraso do feito a própria impetrante do presente writ, isso porque, sabendo que o advogado constituído não apresentou a defesa prévia no prazo legal e tendo impetrado o presente habeas corpus, a mesma poderia ter apresentado a defesa prévia nos autos, o que teria viabilizado a instrução do feito e até mesmo o seu julgamento
.

Portanto,
o atraso alegado no presente mandamus é especialmente a atribuível a Defensoria Pública que, conforme o exposto, está atuando de forma desidiosa
.

No presente momento, autos em epígrafe encontram-se em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial
aguardando a apresentação da defesa prévia em favor do corréu Jesuelson da Guia Campos, tendo sido nomeada a Defensoria Pública desta Comarca para apresentação da defesa prévia em favor do acusado Josuelson da Silva Campos, e, em não havendo manifestação do defensor, desde já, nomeou-se o Doutor Josué Alves Nascimento– OAB/MT 20.466 para, sendo apresentada a defesa do acusado, este Juízo designar audiência de instrução
.”

Sabe-se que
“para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva
deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021),
o que não se verifica no caso em análise
.

Conforme consta das informações remetidas pela autoridade coatora, o feito aguarda apenas a apresentação da defesa prévia do correú Jesuelson da Guia Campos para ulteriores deliberações.

Não obstante o tempo de segregação provisória [desde
10.4.2020
], o processo retrata certa complexidade em razão da pluralidade de denunciados [3], com defensores distintos, e da ausência de oferecimento da defesa preliminar de um dos corréus, o que implicou, por óbvio, na fragmentação de atos processuais e elastecimento do procedimento.

O advogado constituído pelo corréu Josuelson, após várias intimações, não ofereceu a peça defensiva do mesmo, ensejando o desdobramento
de inúmeros atos processuais
determinados pela autoridade apontada como coatora – tais como
nomeações
do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), da Defensoria Pública e de defensor dativo, os quais, apesar de intimados para tal mister, também não atenderam as solicitações judiciais.

A falta de apresentação da defesa preliminar por parte de um dos corréus impede a regular tramitação do processo, de modo que não pode ser apontada como desídia judicial.

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, sobretudo porque o feito teve impulso regular.

Em situação semelhante, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“Não se verifica, in casu, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. Por ora, a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, haja vista a sua complexidade,
a considerar a existência e pluralidade de réus e crimes, com defensores distintos e ausência de apresentação de defesa prévia de corréus,
o que justifica, dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.”
(TJMT, N.U 1024394-76.2020.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 12/02/2021)

Ademais,
“a situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos (...) justificando eventual excesso”
(TJMT, N.U 1022546-54.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 04/12/2020).

Outrossim, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração delitiva, dada a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021